Tribunal: TJDFT
Processo: 0747265-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao art. 9o, caput, e ao art. 10, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a impetrante para se manifestar sobre eventual incompetência deste Órgão para julgar o presente habeas corpus. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de outubro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15